Tribunal: TJDFT
Processo: 0714007-04.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA PRATICADOS EM TESE NO BOJO DE AÇÃO JUDICIAL CÍVEL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 142, I, DO CÓDIGO PENAL. CALÚNIA. FATOS GENÉRICOS E NÃO ESPECÍFICOS. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DOS PRESSUPOSTOS. ILEGITIMIDADE DO QUERELADO QUE NÃO INTEGRA A LIDE CÍVEL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. OCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL APRESENTADA APÓS O PRAZO DE SEIS MESES. IRRELEVÂNCIA DE TER SIDO DETERMINADA PELO JUÍZO. ATO QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO MATERIAL.RECURSO DESPROVIDO.
1. A justa causa é pressuposto processual que exige lastro probatório mínimo de materialidade e autoria delitivas, sem o qual a queixa-crime deve ser rejeitada com base no art. 395, III, do CPP.
2. De acordo com o disposto no artigo 142, inciso I, do Código Penal, “não constituem injúria ou difamação punível: I - a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador”.
2.1. As alegadas imputações que teriam ofendido a honra objetiva e subjetiva do recorrente foram proferidas em âmbito judicial, por advogado constituído da parte autora em ação de despejo que o recorrente figura como réu. Assim, a argumentação produzida naquela ação foi diretamente elaborada pelo causídico, de modo que, não se pode imputar diretamente à parte representada eventual excesso por parte de seu representante.
3. Da descrição fática apresentada pelo recorrente, não é possível extrair a ocorrência de falsa imputação a ele de fato determinado e preciso definido como crime, apta a caracterizar o crime de calúnia.
4. Se os fatos que o recorrente aponta como criminosos foram proferidos em ação judicial, há de ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade de querelado que não integra o polo ativo da ação judicial em que praticados os atos ofensivos à honra do querelante.
6. O direito de queixa, nas ações penais privadas, deve ser exercido no prazo de seis meses a contar do dia em que o ofendido tem ciência da autoria do fato, consoante os arts. 38 do CPP e 103 do Código Penal.
6.1. No caso, a queixa-crime inicial deixou de apresentar elementos essenciais para seu recebimento, o que levou o Juízo a determinar sua emenda. A complementação foi protocolada após o término do prazo decadencial, tornando-se inócua para fins de regularização da ação penal privada, uma vez que apenas a queixa-crime formalmente apta ao processamento é capaz de interromper o prazo.
7. Recurso conhecido e desprovido.